Tribunal: TJDFT
Processo: 0700540-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DA ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. ART. 85, § 8o, DO CPC. NÃO CABIMENTO. VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O recolhimento do preparo obsta o conhecimento e acolhimento do pedido de concessão da gratuidade em recurso, ante a superveniência de preclusão lógica, visto que praticado ato processual incompatível com o interesse manifestado e com a alegação de hipossuficiência financeira.
2. O caso em exame se amolda a previsão do Enunciado n. 297 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor e aplicável às instituições financeiras.".
3. A taxa de juros remuneratórios não se sujeita aos limites da Lei de Usura (Enunciado 596, da Súmula do STF). No entanto, isto não conduz à absoluta liberdade contratual, devendo-se observar os princípios gerais que regem as relações negociais.
4. O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento acerca da legalidade da capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada, nos termos da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, reeditada sob o n. 2.170/01. 4.1. Também firmou o entendimento, no julgamento do REsp 973.827/RS, submetido ao regime da Lei n. 11.672/08 (Lei dos Recursos Repetitivos), que a “previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. 4.2. As súmulas n. 539 e 541 do STJ corroboram o entendimento pela possibilidade de capitalização de juros.
5. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática de recursos repetitivos, no recurso especial n. 1.061.530/RS, fixou a tese de que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto. 5.1. Para a revisão judicial da taxa de juros remuneratórios estipulada no contrato de empréstimo bancário é imprescindível a demonstração cabal de sua abusividade em relação à taxa média do mercado, praticada à época em operações da mesma espécie, o que não ocorreu no caso sob análise.
6. O Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n. 1.746.072/PR estabeleceu uma ordem de preferência de critérios para fixação dos honorários. Primeiro: entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, se houver. Segundo: se não houver condenação, entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. E só então, por último, aplica-se a equidade, independentemente de haver ou não condenação. 6.1. Houve condenação em valor vultuoso, o que determina a fixação da verba honorária na ordem preferencial do art. 85 do CPC.
7. O caso dos autos trata de obrigações positivas e líquidas, com termo certo para pagamento. De acordo com o disposto no art. 397 do CC, o inadimplemento da obrigação no seu termo constitui de pleno direito em mora o devedor, independentemente de interpelação, incidindo a partir desse momento os juros de mora e a correção monetária sobre cada parcela inadimplida.
8. A sentença recorrida considerou o valor requerido na petição inicial e constante de planilha, a qual já incluía os juros de mora desde a data do vencimento da dívida. 8.1. A data da última atualização deve ser adotada como termo inicial de contagem dos juros, sob pena de bis in idem e enriquecimento ilícito do Credor
9. Em face da sucumbência recursal da Ré, os honorários fixados na sentença em 10% foram majorados para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 11 do art. 85 do CPC e do Tema 1.059 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Apelação cível da Ré parcialmente conhecida e não provida. Apelação cível do Autor conhecida e parcialmente provida apenas para fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor da condenação.